Tribunal: TJMT
Processo: 1009809-73.2021.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009809-73.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Intervenção de Terceiros, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELIO GONCALVES RIOS - CNPJ: 11.014.061/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), CELIO GONCALVES RIOS - CNPJ: 11.014.061/0001-24 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADEMIR DE BRITO RICCI - CPF: 069.806.741-02 (APELADO), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO – GRAVAME E APREENSÃO VEÍCULO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL EM OUTRO PROCESSO – DANO MORAL – DEVIDO -

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA -

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRETENSÃO RESISTIDA PELA PARTE EMBARGADA -
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §2º, DO CPC – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DADO A CAUSA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL
– RECURSO DESPROVIDO.

Nos embargos de terceiro o
s encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, na hipótese em que, depois de tomar ciência da transmissão do bem, insistir na impugnação para manter a posse sobre o bem.

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Inteligência do art. 85, §2º, do CPC.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto

pelo Banco Bradesco S.A. em face da
r. sentença proferida pelo MM. Juiz
de Direito
da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos dos embargos de terceiro opostos por Ademir de Brito Ricci,

julgou procedente o feito, determinando a restituição do veículo descrito na exordial. Condenou os embargados ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, além das custas e despesas processuais e os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do causa, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC.

Irresignado, o apelante pleiteia a
reforma da sentença, alegando a inexistência de comprovação do dano moral, pleiteando sua exclusão. Pugna pela inversão do ônus da sucumbência, sob o argumento de que não houve resistência, e subsidiariamente, requer a apreciação de forma equitativa.

A apelada apresentou as contrarrazões (id. 156627332), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá,

de de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ademir de Brito Ricci opôs os embargos de terceiro contra o Banco Bradesco S.A. e Célio Gonçalves Rios - ME
,

visando a reintegração na possse do veículo:
caminhão/c. aberta/mec. operacional – vw/8.160, drc 4x2 (nacional) – cor branca – ano/mod 2014/2015 – chassi 9531m52p3fr51168 5 – renavam 01060583477 – placa qbx0236, apreendido nos autos ação de busca e apreensão nº 1002705- 69.2017.8.11.0003
, alegando a propriedade do bem decorrente do contrato de compra e venda firmado com Célio Gonçalves Rio - ME.

Na sentença, o
douto magistrado
a quo
, entendeu que
o embargante demonstrou a sua qualidade de terceiro, bem como a legitimidade e o interesse na lide. Ao final, julgou procedentes os pedidos,
determinando a restituição do veículo descrito na exordial. Condenou os embargados ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, além das custas e despesas processuais e os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do causa, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC (id. 156627312). Manteve a decisão nos embargos de declaração (id. 156627325).

Contra essa decisão, o apelante recorrente pleiteando a exclusão da indenização por dano moral e a inversão do ônus de sucumbência.

Pois bem. Sabe-se que, os embargos de terceiro consiste no meio processal posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial.

Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam:

"Trata-se de ação de conhecimento, constitutiva negativa, de procedimento especial sumário, cuja finalidade é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não faz parte. O embargante pretende ou obter a liberação (manutenção ou reintegração de posse), ou evitar a alienação de bem ou direito indevidamente constrito ou ameaçado de o ser.”
(Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 3ª ed., Ed. Revista dos Tribunais,1.997, p. 1.009).

Ressalta ainda a doutrina,
“trata-se de ação de conhecimento, de caráter possessório, geradora de processo autônomo, cujo objetivo único é o de livrar o bem de terceiro de atos indevidos de apreensão judicial”
(
in
Curso Avançado de Processo Civil, Luiz Rodrigues Wambier, Processo de Execução, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004)

No caso em apreço, observo que na ação de busca e apreensão nº. 1002705-69.2017.8.11.0003 movida pelo Banco Bradesco S.A. em face de Célio Gonçalves Rios – ME houve a composição amigável entre as partes em face do veículo, objeto da presente lide (id. 156627280).

Vê-se, portanto, que a ocorrência de anotação indevida de gravame, apta a ensejar o dano moral, como bem fundamentou o douto magistrado, vejamos:

“Em consequência, devida é a condenação dos embargados no pagamento de danos morais ao embargante, uma vez que configurada a prática de ato desconforme pelos embargados, nos termos do artigo 927 do Código Civil, já que agiram com negligência, conforme exposto acima.

(...)

Ressalte-se que não prospera a alegação do demandado de que o autor não comprovou o dano causado, uma vez que nos casos de inclusão indevida do gravame o dano moral é presumido.”
(id. 156627312)

Nesse sentido, soa a jurisprudência:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRAVAME INDEVIDO. PERDA DE UMA CHANCE. DANOS MATERIAIS. EXIGÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA MINORADA. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.

1. A anotação indevida de gravame, alienação fiduciária, no registro de veículo junto ao DETRAN caracteriza dano moral passível de reparação, pois constitui óbice à regular alienação do automóvel.

2. A teoria da responsabilidade civil por "perda de uma chance" contempla o direito à indenização quando há perda de uma oportunidade séria e real, ou seja, a frustração de legítima expectativa de obter lucro ou evitar prejuízo.

3. Na fixação da indenização por danos morais, deve-se levar em consideração as condições econômicas das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa do réu para a ocorrência do evento, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. A indenização por danos materiais exige a comprovação do prejuízo patrimonial experimentado pela vítima.

5. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Recurso Adesivo não provido.”
(RAC
0005750-73.2012.8.07.0007
, 3ª Turma Cível, Rel. Des. Silva Lemos, j. 12.03.2014)

No que tange ao pedido de inversão do ônus sucumbencial, também não merece guarida, posto que o Banco reconheceu a composição, mas concordou com a devolução do bem após concluída a triangulação processual.

Sobre os honorários de sucumbência, a legislação processual civil estabelece que:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”

O Superior Tribunal de Justiça possui o seguinte enunciado sobre os honorários de sucumbência,
verbis
:

Súmula 303/STJ: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

Porém, o mesmo Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que deve ser afastada a aplicação do entendimento esculpido na súmula 303 quando o embargado opõe resistência à pretensão do terceiro embargante, discutindo o próprio mérito dos embargos, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. "É admissível a oposição de Embargos de Terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ). 3. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente:

"Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". 4. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem. 5. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência. 6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio". 7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7º, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro". 8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1ª Regidão), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244. 9. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que "a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência". 10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973).
(STJ, REsp 1452840/SP, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.09.2016)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRETENSÃO RESISTIDA. VERBA SUCUMBENCIAL. PARTE VENCIDA. ÔNUS. 1. Não há violação do art. 535 do CPC/1973 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 2.
Nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada quando ela, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar impugnação/recurso ou insistir na sua manutenção a fim de manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.
3. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ, AgInt no AREsp 553.710/MG, 1ª Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 13.12.2018)

Ao se compulsar os autos, constata-se que o apelado/embargado resistiu aos embargos de terceiro, condicionado a devolução do veículo.

Sendo assim, ao opor resistência ao próprio mérito dos embargos, a parte apelada atraiu a aplicação do princípio da sucumbência, devendo esta arcar com os respectivos honorários.

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal:

APELAÇÃO –
EMBARGOS

DE TERCEIROS -
PENHORA
-
IMÓVEL RESIDENCIAL - ÚNICO BEM – IMPENHORABILIDADE – NECESSIDADE DE
DESCONTITUIÇÃO DA P
ENHORA
– ÔNUS
SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO VENCIDO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE ANTE
À
RESISTÊNCIA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso concreto, o bem em questão está albergado pela impenhorabilidade contida no art. 1º da Lei 8.009/90, uma vez que é o único utilizado pela embargante/apelante como sua residência.

2. Assim, necessário se faz a desconstituição
da
penhora
realizada
sobre o imóvel, que constitui moradia a apelante e sua família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, albergado pela Constituição Federal.

3. O embargado/apelante ofereceu
resistência

à pretensão da embargante/apelada, desafiando o mérito
dos
Embargos
de
Terceiro
, o que enseja a condenação daquele ao pagamento da
verba
honorária
, como decorrência direta do fator objetivo advindo da derrota processual, não comportando reforma a sentença ora vergastada, mormente porque fixado de acordo com os critérios legais.

(TJMT, RAC 1007359-17.2019.8.11.0040, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 21.10.2020)

AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA
EM
EMBARGOS
DE
TERCEIRO
-
PENHORA
DE BEM IMÓVEL – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS -
RESISTÊNCIA
AOS
EMBARGOS
PELO CREDOR – SUCUMBÊNCIA CORRETAMENTE APLICADA -
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA NA HIPÓTESE – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

1.
A Corte Superior de Justiça, ao analisar a sucumbência à luz do princípio da causalidade, pacificou entendimento no sentido de que nos
Embargos
de
Terceiro
, os
honorários
sucumbenciais devem ser de responsabilidade daquele que deu causa à
penhora
indevida
.

2.
Em regra, constatada a desídia do promitente comprador em fazer o registro da promessa no Cartório de Imóveis, este deve ser condenado a arcar com os
honorários
de sucumbência nos
embargos
de
terceiro
. É nesse sentido a redação do Verbete 303 da Súmula 303: "Em
embargos
de
terceiro
, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os
honorários
advocatícios", salvo se o credor opuser
resistência
à
penhora
, mesmo sabendo do exercício da posse sobre o imóvel.

3. No caso concreto, o credor opôs
resistência
às pretensões dos
terceiros
embargantes, desafiando o próprio mérito dos
embargos
. Logo, é responsável pelo ônus sucumbencial, tal como
determinado na sentença rescindenda.

4. A rigor, não se caracteriza como litigância de má-fé a utilização dos recursos previstos em lei, merecendo ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte em obstar o normal trâmite do processo e o real prejuízo que a parte contrária houver suportado, em decorrência do ato doloso, pressupostos não satisfeitos pelos Réus nesta demanda.
(TJMT, RAC 1014459-46.2019.8.11.0000, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 07.05.2020)

Ademais, os honorários advocatícios constituem sanção processual imposta ao vencido e deve ser fixado pelo julgador, obedecidos os limites e critérios estabelecidos no art. 85, do CPC.

In casu
, o certo é que foi dado à causa o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) pelo apelado, tendo o d. magistrada fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §2º, do CPC.

Sendo assim, na hipótese dos autos, por tratar de ação de embargos de terceiro, em que o apelado solicitou a baixa do gravame e a devolução do bem apreendido, diga-se desde já, o arbitramento deve seguir o fundamento utilizado pelo MM. Juiz, nos ditames do art. 85, §2º, do CPC, assim redigido:
“Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa...”.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. Confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
.

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o §
8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
. [...]”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019 – negritei e grifei)

Dessa forma, não merece acolhida a alegação do recorrente quanto à fixação dos honorários de sucumbência por equidade. Nessa trilha, não há que se falar em reforma da sentença, que se encontra em consonância com a legislação, doutrina e jurisprudência pátria, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (vinte por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

de

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023